Tribunal: TJSP
Processo: 1050434-84.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de obscuridade no Acórdão – Vício constatado – Honorários advocatícios revertidos a serem calculados tendo por base o valor efetivo da condenação, a ser liquidado – Embargos acolhidos, com efeitos modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1050434-84.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes MARILU FONTEBASSO BEZERRA, JAIR MARTINS, FRANCISCO
ALVES DE SOUZA, NILZETE DE SOUZA CAVALCANTE HELENO,
FABIANA HENRIQUES LIMA, MARHA MALONI TOMAZ LIMA, MAURICIO
RODRIGUES DE ARAUJO, TELMA RODRIGUES GALVÃO DE MELO,
SANDRA ROSA SOUZA DA SILVA, MARCO ANTONIO DE AZEVEDO
PIZARRO,
FABIANA
ALMERINDO
ESCOBAR,
ARLEY
MARTINS
RODRIGUES, NELSON CARDOSO DE LIMA, ALICE AYAKO OKUBARA
ALVES, GERALDO CLOVIS DE CARVALHO, NEUSA MARIA DELGADO,
EDUARDO ACHCAR, MARILEI APARECIDA DOS SANTOS, EDSON
MACHADO DA SILVA, APARECIDA DE FÁTIMA MARCHIOLI CARBELO,
ANDREIA REIS MARQUES DO CARMO, ELIZABETH FIORE, ROSA MARIA
CARDOSO, DEBORA RECHES KONOSHENKO, GEORGE HAMILTON
CANUTO, EDSON HERRERA BRAGA, ISABEL MARTINS ESCALON, MARIA
DULCELINA DRAGONETTI NEVES, NELSON NASCIMENTO LIMA e
ASAYO HAYASHI, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050434-84.2018.8.26.0053/50000 -Voto no
2
Voto no 41378
Embargos de Declaração Ad no 1050434-84.2018.8.26.0053/50000
Comarca: São Paulo
Embargantes: Marilu Fontebasso Bezerra e outros
Embargada: Estado de São Paulo
Embargos de Declaração
Alegação de obscuridade no
Acórdão
Vício constatado
Honorários advocatícios
revertidos a serem calculados tendo por base o valor efetivo
da condenação, a ser liquidado Embargos acolhidos, com
efeitos modificativos.
Cuida-se
de
embargos
de
declaração
manejados por Marilu Fontebasso Bezerra e outros, sob o fundamento
de que o Acórdão de fls. 1421/1429, dos autos principais, foi obscuro
em sua conclusão.
É o relatório.
De fato, a fim de que reste mais clara a
extensão da condenação, importante consignar que os honorários
advocatícios deverão ser calculados em sua totalidade em
observância ao valor da condenação, a ser liquidado oportunamente.
Em face do exposto, acolhem-se os embargos
opostos, com efeitos modificativos.
MARREY UINT
Relator